Tribunal: STF
Processo: ARE 868181
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo e Processual Civil. Policial Militar. Promoção. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da não existência de litisconsórcio passivo necessário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, fim para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.